Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-33.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal e veicular realizadas por policiais rodoviários federais. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal e veicular realizadas por policiais rodoviários federais. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais rodoviários federais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa parcial do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (07 porções de maconha, sob a forma de haxixe, com peso líquido de 1.243 gramas; e 04 comprimidos de LSD, com massa de 01 grama), além de veículo automotor, dinheiro e aparelho celular – Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas demonstrada (crime praticado entre Estados da Federação) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos (1/6). Quantidade de drogas e mau antecedente – Reincidência. Elevação em 1/6. Confissão espontânea não caracterizada – Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei no 11.343/06. Elevação em 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Decretado o perdimento do numerário apreendido em favor da União. Tema 647 de Repercussão Geral – Apelo desprovido.